Tribunal: TJES
Processo: 5008577-09.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-09.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YAGO CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
LEGA
IS
(ART. 59 DO CP) DA “CULPABILIDADE”, “MOTIVOS” E “CIRCUNSTÂNCIAS”. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6.
REDUÇÃO NECESSÁRIA.
ADEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal proposta contra condenação proferida pela 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que fixou a pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I e II, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

Consta na denúncia que, no dia 28 de novembro de 2011, em via pública, na Rodovia Serafim Derenze, em frente ao Colégio da LBV, Inhanguetá, em Vitória/ES, o revisionando efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(1) definir se a sentença fundamentou de forma idônea a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
, na primeira fase da dosimetria; (2) estabelecer se a fração da
atenuante da menoridade relativa
deve ser fixada em 1/6, diante da ausência de fundamentação específica para percentual diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal somente admite a redução da pena quando a fixação se revela contrária ao texto expresso da lei penal, ou diante de erro técnico ou evidente injustiça da decisão.

Na sentença, a pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão, com fundamento na
culpabilidade altamente reprovável
, nos
motivos
e nas
circunstâncias do crime
reputados desfavoráveis. Todavia, a decisão não apresentou fundamentação concreta, limitando-se a fórmulas genéricas.

O pedido de
afastamento da valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do crime
merece acolhida, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal de 12 anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a
atenuante da menoridade relativa
, mas aplicada em fração inferior a 1/6, sem fundamentação específica. O pedido de
aplicação da fração de 1/6
procede, pois a jurisprudência do STJ exige motivação concreta para patamar diverso, sob pena de nulidade.

Com a aplicação da fração de 1/6 e em observância à Súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária deve permanecer no mínimo legal.

Na terceira fase, não incidindo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é fixada em
12 anos de reclusão
.

O regime inicial fechado deve ser mantido, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO

Revisão Criminal julgada
procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008577-09.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: YAGO CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: DAIANE DOS ANJOS VIEIRA DE MELO PASCOAL - ES41146

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta em favor de
YAGO C
É
SAR AUGUSTO DE OLIVEIRA
, visando a rescisão da condenação do requerente, nos autos de ação penal de nº 0040628-77.2011.8.08.0024, da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I e II, n/f art. 29, ambos do CP), à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A sentença (id. 14632911) foi desafiada pela defesa, com a interposição de recurso de apelação. A Colenda 1ª Câmara Criminal, por unanimidade, em voto da lavra do eminente Desembargador SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, negou provimento ao apelo, em acórdão assim ementado (id. 14632913):

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ART. 121, § 2º, INCISO I E IV DO CP - PRELIMINARES - NULIDADES EM RAZÃO DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA: AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DE DEFESA ARROLADAS E FALTA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NO INQUÉRITO POLICIAL - REJEITADAS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA - ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS NESSE SENTIDO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Conforme entendimento do STF, vigora o princípio maior de que, sem prejuízo, não se reconhece a nulidade, nos moldes do art. 563, do Código de Processo Penal, não se olvidando de sua Súmula n° 523, in verbis: ¿no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu¿, que in casu não foi provado pelos novos patronos dos apelantes. 2. De acordo do o STJ, eventuais vícios ocorridos durante a fase extrajudicial não se projeta na ação penal, não passando de mera irregularidade a falta de assinatura no inquérito policial. Ademais, o oferecimento da denúncia supera as objeções relativas a irregularidades no procedimento administrativo. Não bastasse isso, insta destacar, que o inquérito policial é peça meramente informativa, não é pressuposto necessário para a propositura da ação penal. 3. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão-somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica, com respaldo no princípio da soberania dos veredictos que lhe foi outorgado pela Constituição Federal. 4. Se existem provas nos autos apontando a efetiva participação dos apelantes no homicídio duplamente qualificado noticiado, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que o Conselho de Sentença apenas acatou uma das versões apresentadas, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos. 5. Negado provimento dos recursos. (
TJES
, Classe: Apelação, 024110406287, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/06/2014
, Data da Publicação no Diário: 07/07/2014)”. (id. 14632913).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, em acórdão da lavra da eminente Desembargadora Substituta HERMÍNIA MARIA SILVEIRA AZOURY, que restou assim ementado (id. 14632915):

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. (
TJES
, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024110406287,
Relator Substituto: HERM
Í
NIA MARIA SILVEIRA AZOURY, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/09/2014
, Data da Publicação no Diário: 12/09/2014)”.

Operou-se o trânsito em julgado no dia 21 de outubro de 2014 (id. 14632907; fl. 709).

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em apertada síntese, que, no dia 28 de novembro de 2011, em via pública, na Rodovia Serafim Derenze, em frente ao colégio da LBV, Inhanguetá, nesta capital, o revisionando efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima João Paulo de Oliveira Matos, causando-lhe a morte.

No presente caso, a defesa não contesta a prática do delito e a consequente condenação, buscando tão somente a revisão da dosimetria da pena, de modo que, na primeira fase, pede a redução da pena-base, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, dos “motivos” e das “circunstâncias do crime” foram valoradas de forma inidônea.

Já na segunda fase, requer o redimensionamento da fração da atenuante da menoridade relativa, para o patamar de 1/6 (um sexto), alegando ausência de fundamentação para aplicar em patamar diverso.

Inicialmente, cumpre registrar que a redução da pena em sede revisional somente é admitida se a fixação da sanção se revelar contrária ao texto expresso da lei penal ou diante da existência de erro técnico ou evidente injustiça da decisão.

Examinando os autos, constato que, na sentença condenatória, a pena-base foi fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, sob o argumento de que “
a culpabilidade restou provada, sendo altamente reprovável a conduta do agente
” e que “
os motivos e circunstâncias
lhe são
desfavoráveis
”.

Relativamente à “culpabilidade”, entendo, com a vênia devida, que não foi apontada na sentença reprovabilidade maior da conduta em comento a justificar a exasperação havida, tendo o MM. Juiz deixado, portanto, de fundamentar de modo adequado a razão pela qual se mostrou, a seu juízo, desfavorável esta culpabilidade do peticionário na hipótese, pelo que deve ser afastada a valoração negativa da mesma.

De igual modo, no que se refere aos “motivos” e as “circunstâncias do crime”, a sentença apenas reproduziu fórmula genérica, como “são desfavoráveis”, sendo flagrante a inidoneidade de tal argumento, o que impede o uso negativo desses vetores.

Diante de tal quadro, tendo em conta que nenhuma das oito circunstâncias legais se mostraram desfavoráveis ao peticionário, redimensiono a reprimenda imposta, fixando a pena-base, então, no seu patamar mínimo, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda etapa, não foram consideradas quaisquer agravantes, sendo reconhecida, banda outra, a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), tendo o Juiz Presidente mitigado a pena em 06 (seis) meses, provocando novamente a irresignação defensiva.

De fato, embora não haja delimitação objetiva, tem sido majoritária a corrente doutrinária e jurisprudencial, segundo a qual, nesta fase da dosimetria, ausentes peculiaridades relevantes, o aumento ou a redução pela incidência de circunstância agravante ou atenuante deve operar-se na fração de 1/6.

Sendo assim, diante da presença da atenuante da menoridade relativa, bem como o
quantum
sugerido acima e a limitação imposta pela súmula nº 231 do STJ, mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, à míngua de quaisquer causas especiais e/ou gerais de diminuição e/ou aumento a serem sopesadas, concretizo a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Mantenho, contudo, o regime fechado para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, à luz do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Com tais considerações,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL,
para
decotar as valorações negativas da “culpabilidade”, dos “motivos” e das “circunstâncias do crime”,
bem como
fixar a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa
, redimensionando a pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado.

Determino a expedição das comunicações de estilo e a remessa dos autos à Vara de origem para as providências necessárias à execução da nova reprimenda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.